Tribunal: TJSP
Processo: 0051593-89.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DO JULGADO – ART. 1.040, II, DO CPC/2015. Decisão mantida, pois de acordo com o quanto decidido no RE no 561.836/RN assenta que "o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – READEQUAÇÃO DO JULGADO – ART. 1.040, II, DO CPC/2015. Decisão mantida, pois de acordo com o quanto decidido no RE no 561.836/RN assenta que "o término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória". Assim, descabida a compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, não demonstrada no caso concreto. A reestruturação deve prever, além de novos patamares de vencimentos, a correção da defasagem da remuneração em valores superiores aos devidos relativos a URV, de sorte que o termo "ad quem" deverá ser apurado em liquidação de sentença. Manutenção do julgado que se impõe.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0051593-89.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados FRANCISCO ALVES DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), LUIZ CARLOS COSTA (JUSTIÇA GRATUITA),
HILTON JONAS DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), JOANA DE OLIVEIRA FRANCO
(JUSTIÇA GRATUITA), CARLOS HENRIQUE DIAS (JUSTIÇA GRATUITA),
ANTONIO CARRASCOSA (JUSTIÇA GRATUITA), ELISEU SABINO (JUSTIÇA
GRATUITA), AMADO TAKAMORI HASHIMOTO (JUSTIÇA GRATUITA) e
GERALDO SCATENA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente sem voto), MARCELO BERTHE E FERMINO
MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0051593-89.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/5
Voto no 36762
Processo no 0051593-89.2012.8.26.0053/50000
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelado: Luiz Carlos Costa (e outros)
Comarca de São Paulo
Juiz: Paula Micheletto
5a Câmara de Direito Público
RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPERCUSSÃO GERAL
READEQUAÇÃO DO JULGADO
ART. 1.040, II, DO
CPC/2015. Decisão mantida, pois de acordo com o quanto
decidido no RE no 561.836/RN assenta que “o término da
incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido
em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros reais em URV
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por
uma
reestruturação
remuneratória”.
Assim,
descabida
a
compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com
aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido
percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da
carreira, não demonstrada no caso concreto. A reestruturação deve
prever, além de novos patamares de vencimentos, a correção da
defasagem da remuneração em valores superiores aos devidos
relativos a URV, de sorte que o termo “ad quem” deverá ser
apurado em liquidação de sentença. Manutenção do julgado que se
impõe.
Vistos;
Trata-se de reexame de julgado que se impõe
por força do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, uma vez
que foi interposto recurso extraordinário pela Fazenda do Estado
de São Paulo em face do v. acórdão no qual se reconheceu o
direito dos autores ao pagamento das diferenças resultantes do
reajuste a menor em março de 1994 (URV), valores que deverão
ser apurados em fase de liquidação de sentença, sem a
possibilidade de compensação do déficit constatado com leis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0051593-89.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/5
posteriores que regulem aumento de vencimentos.
Recurso
recebido,
o
Excelentíssimo
Presidente da Seção de Direito Público sobrestou a remessa dos
autos à Corte Superior, determinando a devolução dos autos para
que esta Colenda Câmara, caso julgue pertinente, proceda a
adequação do aresto ao entendimento assentado pelo Colendo
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário n.o 561.836/RN.
É o relatório. Passo o ao voto.
Em obediência aos artigos que regulam o
julgamento dos Recursos Repetitivos (Extraordinário e Especial
art. 1036 e seguintes do CPC/2015 ou, mais precisamente, o art.
1.040, II, do referido diploma), compete-nos agora proceder ao
reexame do feito.
Pois bem, concebo ser hipótese de manutenção
do conteúdo do v. acórdão de fls. 150/160, porquanto em
consonância com o Recurso Extraordinário n.o 561.836/RN,
reiterando, apenas para observar, que os valores deverão ser
apurados em liquidação de sentença, nos seguintes termos:
Em razão do decidido em repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 561.836/RN pelo Colendo Supremo Tribunal
Federal, somente ocorrerá a compensação com eventuais aumentos
concedidos “a posteriori” caso eles se deem em razão da
reestruturação nas remunerações das carreiras, não podendo esta se
confundir com simples reajustes ou revisões salariais. A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0051593-89.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/5
reestruturação, ademais, deve corrigir a defasagem da remuneração,
em valores superiores aos devidos relativos a URV, nos termos do
decidido em AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1304027/SC, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2013,
DJe
24/04/2013
(precedente
que
serviu
de
subsídio
ao
posicionamento firmado no Recurso Extraordinário no 561.836/RN):
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DECORRENTE DA
CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. NOVO PLANO DE CARREIRA.
LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA DA CONVERSÃO. PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL. SÚMULA
280/STF. 1. Se a nova lei que reestrutura a carreira corrige a
defasagem da remuneração, em valores superiores aos devidos
relativos a URV, admite-se a limitação do pagamento até a data da
implementação da reestruturação. Precedentes. 2. Nos pleitos de
diferenças salariais, originados da conversão de cruzeiros reais para
URV, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das
parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação,
por configurar-se relação de trato sucessivo. Inteligência da Súmula
85/STJ. Precedentes. 3. No caso dos autos, como a reestruturação da
carreira ocorreu em 1995, com a edição da Lei Municipal no
4.346/95, e a ação foi proposta em 2007, não há perdas a serem
recompostas no quinquênio que precedeu a propositura da ação. 4.
Ainda que assim não fosse, para averiguar se a Lei Municipal no
4.346/95 garantiu ou não o pagamento de valores superiores às
perdas apuradas ou se esse diploma pode ser reconhecido como o
marco inicial da contagem do prazo prescricional, seria necessário
analisar a legislação local, afeta à reestruturação da carreira, tratada
nos autos, o que é vedado na presente instância recursal, nos termos
da Súmula 280/STF. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1304027/SC, Rel. Ministro CASTRO
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe 24/04/2013)
Ora, não bastando a mera reestruturação para o estabelecimento do
termo final do quanto devido, uma vez que deve vir acompanhada
de correção da defasagem da remuneração em valores superiores
aos devidos relativos a URV, somente em liquidação de sentença é
que se poderá apurar se reajustes concedidos por leis posteriores
bastaram para suprir o aludido déficit.

Isto é, passível de manutenção o v. acórdão
porque descabida a pretensa compensação do percentual
devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0051593-89.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/5
Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a
título de reajuste e revisão de remuneração.

Diante
do
exposto,
voto
no
sentido
da
manutenção do julgado, com determinação de devolução dos
autos à D. Presidência da Seção de Direito Público do TJSP, com
as homenagens de estilo.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR